Tribunal: TJSP
Processo: 2355480-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios de sucumbência - Bloqueio de valores em conta corrente (R$1.346,76), via Sisbajud, além do deferimento de penhora de parte do salário da executada (25%).

Alegação de impenhorabilidade, pela extensão prevista no art. 833, X, do CPC - Tese rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Cabimento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Honorários advocatícios de sucumbência - Bloqueio de valores em conta corrente (R$1.346,76), via Sisbajud, além do deferimento de penhora de parte do salário da executada (25%).

Alegação de impenhorabilidade, pela extensão prevista no art. 833, X, do CPC - Tese rejeitada pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Cabimento, circunstancialmente - A quantia depositada em conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários mínimos só está protegida pela impenhorabilidade se a parte processual atingida pelo ato constritivo comprovar que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial - Nova diretriz consolidada pela Corte Especial do STJ (REsp n. 1.677.144/RS) - Na espécie, essa reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial foi suficientemente comprovada, a justificar o desbloqueio - Precedente desta Corte.

Penhora de parte do salário da devedora - Impossibilidade, na peculiaridade do caso concreto - Verba impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil - Ausência das exceções legais previstas no respectivo § 2o, do diploma processual civil - Ademais, a relativização da impenhorabilidade, à luz do recente julgado do STJ, no EREsp n. 1.874.222, é medida excepcional e somente admissível se não prejudicar subsistência digna do devedor - Elementos dos autos indicando que a devedora aufere remuneração mensal em torno de 1 (um) salário mínimo. Trata-se de montante indispensável para fazer frente às despesas de alimentação, água, luz, vestimenta, itens de higiene pessoal básicos etc. - A constrição, no caso concreto, deixaria a recorrente desprovida de recursos financeiros necessários para sua subsistência digna - Precedente desta C. Câmara.

Decisão de primeiro grau reformada - RECURSO PROVIDO.